Tribunal: TJDFT
Processo: 0728351-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728351-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA, MARCELO ESPINDOLA CORDEIRO AGRAVADO: WANDA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, TATIANA ALMEIDA DA NOBREGA RODRIGUES, IDALVA DE ALMEIDA NOBREGA, WLADINEIA DE ALMEIDA LIMA, MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CORDEIRO, VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO, ARTHUR DE ARAUJO CORDEIRO, WLADINEIDE DE ARAUJO CORDEIRO DECISÃO 1. Os herdeiros/legatários agravam da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710244-63.2019.8.07.0016 - id 99059146) que, em ação de inventário, indeferiu a colação dos valores depositados nas contas das donatárias, dada ausência de parte indisponível do patrimônio, considerando a inexistência de herdeiros necessários. Alegam que as doações recebidas pelas agravadas (R$ 98.000,00 e R$ 450.000,00 respectivamente) caracterizam adiantamento da legítima e deverão compor a partilha, uma vez que a vontade do de cujus, conforme registrado, era de partilhar igualmente os bens entre os sobrinhos. Argumentam com a inexistência de documento atestando a doação ou notícia de que os depósitos tenham sido realizados a título de empréstimo o que poderia configurar sonegação, com possibilidade de perda do direito sobre os bens não colacionados. Apontam perigo de dano na possibilidade de que seja o inventário encerrado, partilhando os bens aos herdeiros sem a colação das doações recebidas pelas agravadas. Requerem a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. Não se trata de sucessão legítima necessária, mas, sim, de herdeiros colaterais (sobrinhos do de cujus), o que afasta a indisponibilidade parcial (a legítima) dos bens e, por conseguinte, a necessidade de colação, cujo objetivo é a igualdade entre os herdeiros necessários (descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro[a]). Assim, em princípio, não há dever de colação – CCB 544; 1.845; 2.002 e 2003. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator